Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial. A autora alegou ser proprietária de imóvel objeto de locação verbal com os réus desde 2012 e pleiteou a condenação ao pagamento de aluguéis em atraso e tributos (IPTU e TLP). O Juízo de 1o grau reconheceu a ausência de comprovação do vínculo locatício e julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A apelante reiterou a existência de relação locatícia e inadimplemento contratual, requerendo a reforma da sentença. Os apelados impugnaram o recurso e requereram a suspensão do processo por prejudicialidade externa, suscitando demanda paralela sobre a titularidade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de contrato de locação verbal entre as partes; (ii) determinar se os réus devem ser condenados ao pagamento de aluguéis vencidos e tributos referentes ao imóvel objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda diversa que discute possível simulação na venda do imóvel não possui repercussão jurídica direta sobre a controvérsia ora em exame, que se limita à existência de vínculo locatício e eventual inadimplemento contratual.
4. A propriedade do imóvel pela autora foi comprovada mediante escritura pública e execução fiscal por tributos em seu nome, mas tal fato não é suficiente, por si só, para presumir a existência de contrato de locação.
5. A autora não apresentou nenhum elemento apto a comprovar o contrato de locação verbal, como recibos de pagamento, mensagens, testemunhas ou qualquer outra evidência objetiva do vínculo.
6. Os réus impugnaram expressamente a existência de contrato com a autora, alegando relação locatícia com terceira pessoa (cunhada da autora), o que reforça a necessidade de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Diante da ausência de comprovação do contrato de locação, resta prejudicado o pedido de ressarcimento dos tributos pagos, os quais, na forma do art. 22, VIII, da Lei n. 8.245/91, são de responsabilidade do locador, salvo estipulação contratual em sentido diverso, também inexistente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de contrato de locação verbal exige prova mínima da avença, sendo insuficiente a mera demonstração da titularidade do imóvel.
2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Na ausência de prova da obrigação contratual, não há fundamento para condenação ao pagamento de aluguéis ou tributos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 8.245/91, art. 22, VIII; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422510, Apelação Cível 0716515-81.2020.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11.05.2022, DJe 30.05.2022.